Tribunal: STF
Processo: ARE 1595789
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Médicos estrangeiros. Programa mais médicos. Prorrogação do prazo. Necessidade de reexame fático-probatório e análise de legislação infraconstitucional. Precedente. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TRF da 1ª Região pelo qual se manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por médica estrangeira participante do Programa Mais Médicos, na qual se pleiteia a permanência no programa sem intermediação de organismos internacionais e o reconhecimento de isonomia no tratamento em relação a outros médicos, especialmente quanto à prorrogação contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho em razão do tratamento conferido a médicos estrangeiros, especialmente cubanos, no âmbito do Programa Mais Médicos; e (ii) estabelecer se há direito à permanência ou prorrogação automática do vínculo no programa, afastando a discricionariedade administrativa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido fundamenta-se na Lei nº 12.871, de 2013, para afirmar que o vínculo dos médicos intercambistas tem natureza temporária, sem direito à renovação automática.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.035/DF, declara a constitucionalidade do regime jurídico do Programa Mais Médicos e afasta violação ao princípio da isonomia entre médicos brasileiros e estrangeiros.
5. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279  da Súmula do STF.
6. A alegada ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, pois depende da interpretação de norma infraconstitucional (Lei nº 12.871, de 2013).
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. MÉDICO ESTRANGEIRO. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA E ISONOMIA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO TEMPORÁRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido vindicado em ação pelo procedimento ordinário em que se objetiva provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídica havida entre a Organização Pan-Americana da Saúde União Federal e o Governo de Cuba, com fins a garantir sua permanência no Programa Mais Médicos para o Brasil, sem necessidade de intermediação de outros órgãos, sejam governamentais ou organizacionais. 
2. A questão em discussão consiste em analisar se há violação ao princípio constitucional da igualdade no tratamento conferido aos médicos estrangeiros participantes do Programa Mais Médicos, em especial no que tange à remuneração e formalidades contratuais; e se há direito à permanência no programa, independentemente da discricionariedade administrativa ou das normas que regem o vínculo temporário dos médicos intercambistas. 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.035/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 12.871/2013 e concluiu que não há violação ao princípio da isonomia no tratamento conferido a médicos estrangeiros e brasileiros no programa. 
4. O vínculo jurídico da apelante é de caráter temporário, sem direito à renovação automática, sendo regulado por normas específicas que preveem discricionariedade administrativa no gerenciamento do contrato. A não prorrogação do contrato ou a diferenciação na gestão de médicos estrangeiros não configuram violação ao princípio da igualdade ou discriminação, mas sim cumprimento do arcabouço normativo que rege o programa, alinhado aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência da Administração Pública. 
5. Honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que ora se acrescem em 2% (dois por cento) sobre o mesmo parâmetro, suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita. 
6. Apelação desprovida, ficando prejudicado os embargos de declaração.” (e-doc. 22, p. 1).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 1º, incs. III e IV, e 5º “caput” e inc. XXXVI, da Constituição da República.

3.1. Afirma que “a matéria versada nestes autos diz respeito à inconstitucionalidade das regras que determinaram o tratamento anti-isonômico dispensado aos médicos de nacionalidade cubana sob o frágil fundamento de que eram médicos cooperados e por isso não poderiam renovar seus contratos, por mais três anos, como os outros médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil” (e-doc. 24, p. 3).

3.2. Pontua ter havido, no caso presente, afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e do valor social do trabalho  (e-doc. 24, p. 3).

3.3. Assinala que “o vínculo constituído sobre a égide do Projeto Mais Médicos para o Brasil não pode ser considerado como simples relação de trabalho, regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho” (e-doc. 24, p. 6).

3.4. Argumenta que “o termo cooperação tem significado mais abrangente, trata-se, na verdade, de uma cooperação mútua entre os povos com o fim de promover o progresso da humanidade, no entanto, no presente caso, há sim disposições constitucionais fundamentais que garantem a isonomia de tratamento aos médicos estrangeiros formados em instituições de educação superior estrangeiras, não sendo constitucional nem razoável que somente os profissionais de saúde cubanos fossem excluídos especificamente das prorrogações oportunizadas a todos os outros participantes, por meio de intercâmbio médico internacional” (e-doc. 24, p. 8).

3.5. Sustenta que “a ordem de preferência insculpida no art. 13, § 1º, da Lei n. 12.871/2013, não foi desrespeitada, tanto que a própria Lei previu, em seu art. 14, § 1º, a referida prorrogação” (e-doc. 24, p. 11).

3.6. Salienta ser admitida a “intervenção do Judiciário quando discricionariedade da Administração na condução de políticas públicas e programas de governo em casos excepcionais, como é o caso concreto, vulnera os princípios legais e constitucionais” (e-doc. 24, p. 15).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência  do enunciado nº 279  da Súmula do STF (e-doc. 28).

5. A agravante alega que “a decisão atacada teria violado diretamente a Constituição Federal, e não apenas de forma indireta ou reflexa por meio da aplicação de uma lei infraconstitucional. A análise da questão é constitucional e não depende de revisão do acervo probatório” (e-doc. 30, p. 10).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento na Lei nacional nº 12.871, de 2013, que não há direito adquirido à permanência de médicos estrangeiros no Programa Mais Médicos. Confira-se trecho do acórdão recorrido:

“De acordo com a Lei 12.871/2013, o Projeto Mais Médicos para o Brasil estabelece normas e condições para a atuação de médicos estrangeiros, e, nesse sentido, permite a inserção de médicos intercambistas de diversas nacionalidades, incluindo cubanos, para atender à demanda nacional. A norma brasileira, ao autorizar a implementação do programa em parceria com organismos internacionais, como a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), confere validade à cooperação técnica internacional como meio de recrutamento e gestão de médicos estrangeiros. 
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade da Lei nº 12.871/2013 na ADI nº 5.035/DF, examinou a alegação de tratamento desigual entre médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros participantes do Programa Mais Médicos. Na ocasião, a Corte concluiu pela inexistência de desigualdade, declarando que não há violação ao princípio constitucional da igualdade entre brasileiros e estrangeiros na situação em questão.
(...)
O vínculo jurídico da apelante com o programa foi estabelecido em caráter temporário, com prazo previamente estipulado. Tal prazo define a duração máxima do contrato no contexto de uma política pública que visa suprir a carência de profissionais em regiões prioritárias de saúde no Brasil. 
A Administração Pública, regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, possui discricionariedade para decidir pela prorrogação ou não do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela norma. Sendo o contrato uma medida excepcional para atender à necessidade transitória de saúde pública, o programa não se vincula a uma relação de emprego que enseje direito à renovação automática do contrato. Pelo contrário, o término do vínculo atende aos ditames legais, uma vez que não há obrigação de prorrogação ou recontratação do médico. 
Nestes termos, a não prorrogação do contrato da apelante, ao contrário do que sustenta, não configura qualquer forma de discriminação ou violação ao princípio da isonomia. Trata-se, antes, de cumprimento do que foi expressamente pactuado, observando-se, assim, o interesse público e o regramento jurídico aplicável, em respeito à natureza temporária do vínculo e à discricionariedade administrativa em seu gerenciamento.” (e-doc. 22, p. 4-5, grifos nossos).

8. Assim, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nacional nº 12.871, de 2013, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.

8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PARTICIPANTE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM. PRORROGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: (ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(ARE nº 1.345.746-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022, grifos nossos).

8.2. No mesmo sentido, em casos que também tratou da permanência de médicos estrangeiros no Programa Mais Médicos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.594.041/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/03/2026, p. 24/03/2026; ARE nº 1.586.607/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/03/2026, p. 17/03/2026; RE nº 1.545.792/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/04/2025, p. 05/05/2025; e ARE nº 1.345.746/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2021, p. 28/10/2021.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 15, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator